Tribunal: TJDFT
Processo: 0718216-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA A PEDIDO DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE. FENÔMENO DA PRORROGAÇÃO.
1. A competência determinada em razão do lugar, territorial, sendo da modalidade relativa, ou seja, sujeita às regras de conveniência das partes, é vedada a sua modificação de ofício pelo Juízo, ainda que instado pelo autor, a teor do que estabelece a Súmula no 33 editada pelo C. Superior Tribunal de Justiça: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
2. Segundo estabelece o princípio da perpetuação da competência, expressamente previsto no art. 43 do CPC, a competência é determinada “no momento do registro ou da distribuição da petição inicial”, não mais se modificando, exceto se houver a supressão do órgão judiciário ou sendo ela absoluta.
3. Conflito conhecido e declarado como competente o Juízo Suscitado.